Tribunal: TJSP
Processo: 1039751-82.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – FUNCIONÁRIO APOSENTADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA QUE TENDO CONTRIBUÍDO POR MAIS DE DEZ ANOS COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO PRETENDE SER MANTIDO JUNTAMENTE COM SUA DEPENDENTE (ESPOSA) NA APÓLICE NAS MESMAS CONDIÇÕES QUE DESFRUTAVA ENQUANTO EMPREGADO MEDIANTE O PAGAMENTO INTEGRAL DAS MENSALIDADES - IDÊNTICAS CONDIÇÕES DE COBERTURA E PARIDADE DE VALORES - EXEGESE DOS ARTIGOS

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – FUNCIONÁRIO APOSENTADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA QUE TENDO CONTRIBUÍDO POR MAIS DE DEZ ANOS COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO PRETENDE SER MANTIDO JUNTAMENTE COM SUA DEPENDENTE (ESPOSA) NA APÓLICE NAS MESMAS CONDIÇÕES QUE DESFRUTAVA ENQUANTO EMPREGADO MEDIANTE O PAGAMENTO INTEGRAL DAS MENSALIDADES - IDÊNTICAS CONDIÇÕES DE COBERTURA E PARIDADE DE VALORES - EXEGESE DOS ARTIGOS 30 E 31 DA LEI No 9.656/98 – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.